Tribunal: TJSP
Processo: 2182086-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Justiça gratuita – Ação revisional de contrato bancário - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante que exerce a profissão de cozinheiro – Extratos bancários apresentados pelo agravante que não indicam movimentação financeira significativa - Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do

Ementa:
Justiça gratuita – Ação revisional de contrato bancário - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Agravante que exerce a profissão de cozinheiro – Extratos bancários apresentados pelo agravante que não indicam movimentação financeira significativa - Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte favorecida não o merece - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182086-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LELIVALDO
DA
SILVA
NOVAIS,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182086-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33886 Digital
AGRV.No: 2182086-07.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente)
AGTE. : Lelivaldo da Silva Novais
AGDA. : “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.”
Justiça gratuita Ação revisional de contrato bancário - Art.
99, § 3o, do atual CPC Declarada a insuficiência de recursos
Presunção legal de veracidade
Agravante que exerce a
profissão de cozinheiro Extratos bancários apresentados pelo
agravante
que
não
indicam
movimentação
financeira
significativa - Possibilidade de a parte contrária, ao integrar a
lide, requerer a revogação do benefício, provando que a parte
favorecida não o merece - Agravante que faz jus ao favor legal
Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação revisional” (fl. 1 dos autos principais),
de rito comum, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante (fls.
2, 25 dos autos principais), ao abrigo dessa fundamentação: “Considerando que o autor
firmou contrato em 29.9.2019, no qual se compromete ao pagamento mensal de parcela
no valor de R$ 593,23, para aquisição de veículo. Outrossim, não comprovou seus
rendimentos mensais, nem informou alteração na situação financeira, razões pelas quais
indefiro o pedido de assistência judiciária, devendo o autor recolher as custas iniciais,
no prazo de dez dias, sob pena de extinção” (fl. 68 dos autos principais).
Sustenta o agravante, autor da mencionada ação, em síntese, que:
não tem condições de arcar com as custas do processo; apresentou documentos que
comprovam a hipossuficiência financeira por ele alegada; a contratação de advogado
particular não impede a concessão da justiça gratuita; deve ser deferida a gratuidade
processual por ele pleiteada (fls. 2/6).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Explicando:
2.1. Conforme se infere do art. 99, § 3o, do atual CPC, a simples
afirmação de insuficiência de recursos basta para o deferimento da assistência judiciária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182086-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incumbindo à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado.
Nesse rumo houve pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal, aplicável ao atual CPC:
“A garantia do art. 5o, LXXIV assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não
revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua
manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional
põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
facilitar o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RT:
740/233, Rel. Min. CARLOS VELLOSO) (grifo não original).
Acerca de tal assunto, também houve decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que tem
presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte,
sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e
despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da
família.
Precedentes (REsp nos 142.448/RJ, 469.594/RS e 119.027/SP)”
(REsp no 649.200-0-SP, 4a Turma, v.u., Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, DJU de 17.12.2004, in Julgados do STJ, no 193,
setembro de 2005, ps. 85-86) (grifo não original).
“Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Presunção de
pobreza. Desnecessidade do requerente comprovar sua situação.
1. É desnecessária a comprovação do estado de pobreza pelo
requerente, a fim de lograr a concessão da assistência judiciária,
sendo suficiente a sua afirmação de que não está em condições
para arcar com as custas processuais, presumindo-se a condição
de pobreza até prova em contrário.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag no 908.647-RS,
registro no 2007/0126428-9, 5a Turma, v.u., Rel. Des. Min.
LAURITA VAZ, j. em 18.10.2007, DJU de 12.11.2007, p. 283).
Concluíram no mesmo diapasão TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA
RIBEIRO e ROGERIO LICASTRO TORRES DE MELLO, já abordando o atual CPC:
“(...) Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182086-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insuficiência de condições financeiras nos autos, afirmação esta
que goza de presunção relativa, de conformidade com o § 3o do
art. 99 em análise. (...). Logo, de acordo com o § 2o do art. 99 do
NCPC, a decisão que indeferir o benefício de justiça gratuita
deverá estar fundamentada em elementos comprobatórios dando
conta de que a parte requerente do benefício tem efetivas
condições de arcar com os custos e despesas processuais. Vale
lembrar que o necessitado não é somente a pessoa miserável
propriamente dito, mas também poderá ser beneficiário do
benefício de justiça gratuita aquele que demonstrar que os custos
do processo prejudicarão o seu sustento ou de sua família. (...)
Antes de indeferir o benefício, caberá ao juiz intimar a parte para
que comprove o preenchimento dos requisitos, quando os houver,
para a concessão da gratuidade. Ainda que representada por
advogado particular, a parte fará jus à concessão do benefício”
(“Primeiros comentários ao novo código de processo civil - artigo
por artigo”, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 3
ao art. 99 do atual CPC, p. 207) (grifo não original).
2.2. Na hipótese vertente, o agravante, ao postular a gratuidade
processual, apresentou ao juízo de origem declaração de insuficiência de recursos, por
ele subscrita, da qual constou que não possui condições de arcar com os ônus do
processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família (fl. 28 dos autos
principais).
Nada há que infirme tal declaração.
Ademais, o agravante exerce a profissão de cozinheiro (fls. 1, 27,
28 dos autos principais), tendo apresentado extratos bancários, os quais não indicam
movimentação financeira significativa (fls. 36/37 dos autos principais).
A circunstância de o agravante ter adquirido, em 29.9.2019, um
veículo usado, ano/modelo 2012/2013, mediante financiamento bancário, a ser pago em
quarenta e oito parcelas mensais de R$ 593,34 (fl. 46 dos autos principais), não
significa que seja pessoa abastada e com condições atuais de arcar com o pagamento
das despesas do processo.
Aliás, a presente ação versa, justamente, sobre o financiamento
do referido veículo, contrato esse em que o agravante sustenta estar eivado de
ilegalidades (fl. 2 dos autos principais).
2.3. Por outro lado, a indicação de advogado pelo agravante não
suprime o seu direito à justiça gratuita, não estando obrigado a recorrer aos serviços da
defensoria pública para desfrutar desse benefício.
A esse resultado leva o art. 99, § 4o, do atual CPC, dispondo que:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede
a concessão da gratuidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182086-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2.4. Afora isso, a parte contrária pode, ao integrar a lide, requerer
a revogação do aludido benefício, provando que a parte favorecida não o merece, de
acordo com o art. 100, “caput”, do atual CPC.
2.5. Faz jus o agravante, em suma, ao almejado favor legal.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 68 dos autos principais), a fim de outorgar ao
agravante o benefício da justiça gratuita no tocante ao processo em análise, afastando a
determinação de recolhimento das “custas iniciais” (fl. 68 dos autos principais).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator